Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-47.2024.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000920-47.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO DE SOUSA - CPF: 084.894.564-61 (APELANTE), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000920-47.2024.8.11.0029

APELANTE:
RICARDO DE SOUSA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA DE SEGURO EMBUTIDO. VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, reconhecendo a nulidade de determinadas tarifas e determinando o recálculo contratual, com restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro no contrato bancário firmado; e

(ii) saber se a inclusão do seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é válida, quando prevista de forma clara no contrato e inexistente prévio relacionamento entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

4. A cobrança de seguro vinculado, sem a possibilidade de escolha pelo consumidor e sem demonstração de contratação autônoma, configura prática abusiva de venda casada.

5. Ausente demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, a restituição dos valores do seguro deve ocorrer de forma simples.

6. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial, considerando a nova condenação imposta à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, quando pactuada expressamente e inexistente vínculo anterior entre as partes.

2. A inclusão de seguro no contrato de financiamento, sem autonomia contratual e sem opção de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada, devendo o valor correspondente ser restituído de forma simples."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 51, IV; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.02.2012; TJMT, Ap. Cív. 1033360-07.2017.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 15.07.2020; STJ, Súm. 43.
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000920-47.2024.8.11.0029

APELANTE:
RICARDO DE SOUSA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RICARDO DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Canarana
que, nos autos da
Ação Declaratória nº 1000920-47.2024.8.11.0029
, proposto em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente:

a) DECLARO a nulidade das cobranças relativas à tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem (itens 6 e 8 do tópico “IV- Características da Operação e CET” da cédula de crédito bancário n. 3624880493), por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço;

b) DETERMINO o recálculo do contrato de financiamento, com exclusão dos valores indevidos acima reconhecidos;

c) CONDENO a parte ré à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, cujo valor deverá ser abatido/compensado em relação às parcelas vincendas (saldo devedor remanescente);

d) CONDENO as partes, ante a sucumbência recíproca, ao pagamento, na proporção de 50% pela parte autora e 50% pela parte ré, das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, arts. 85, § 3º, I, e 86, caput), observada a gratuidade da Justiça concedida ao autor.(...)”

Em suas razões (Id

313548887), o apelante discorre sobre a ilegalidade da tarifa de cadastro e a cobrança do seguro financeiro.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar as ilegalidades e determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 313548890.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a ação revisional originária objetivando a revisão dos juros remuneratórios aplicados no contrato entabulado entre as partes, além do afastamento das tarifas supostamente embutidas e cobradas ilegalmente.

No tocante a tarifa de cadastro, a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuadas no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA.
A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes
. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, convém destacar que a referida tarifa está bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, senão vejamos:

Noutro giro, no que se refere ao seguro contratado, este fora feito junto com o contrato principal, havendo ausência de autonomia entre ambos, pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, uma vez que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Ademais, quanto à restituição dos valores, estes devem ser realizados na sua forma simples, mesmo porque não ficou caracterizada a má-fé apta a ensejar a sua devolução em dobro.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para que seja declarada abusiva a cobrança do seguro, o qual deve ser restituído de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ e juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 70% a parte requerida e 30% a parte autora
, suspensa a exigibilidade referente à parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025